Tribunal: TJBA
Processo: 8042159-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042159-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS SOUSA SILVA

Advogado(s)
:
JOAQUIM CARDOSO FERNANDES

AGRAVADO: ESPOLIO DE LEOLINO MARQUES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
ABDUL LATIF RODRIGUES HEDJAZI, ROMMEL COIMBRA PESSOA, FRANKLIN RIBEIRO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADES PROCESSUAIS E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade. O recorrente alega a existência de nulidades processuais (sentença proferida após o falecimento do autor originário e ausência de citação dos herdeiros de coexecutado) e a ocorrência de prescrição intercorrente, em razão da paralisação do feito por mais de uma década.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar o acerto da decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, especificamente sobre: (i) a aplicabilidade do princípio

pas de nullité sans grief
às nulidades processuais arguidas; e (ii) a caracterização da prescrição intercorrente quando a paralisação do processo decorre de mecanismos do Poder Judiciário.

III. Razões de decidir

3. As nulidades processuais apontadas não resultaram em prejuízo concreto à defesa (
pas de nullité sans grief
). A habilitação dos sucessores do autor falecido convalidou a representação processual. Sendo a obrigação solidária, o credor pode direcionar a execução contra um dos devedores, o que afasta a nulidade por ausência de citação dos herdeiros do coexecutado.

4. A prescrição intercorrente pressupõe a inércia da parte exequente. No caso, a longa paralisação do processo não decorreu de desídia do credor, mas de trâmites administrativos do próprio Judiciário (migração para o sistema PJe), o que afasta a sua configuração.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 282, § 1º, 283 e 313, I; Código Civil, art. 275.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Súmula nº 393.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DESPROVER
o recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

01